Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707463-28.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA RODRIGUES SILVA EMBARGADO: MARCOS RODRIGUES SILVA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 38520372) opostos por MARIA RODRIGUES SILVA, em face do acórdão n° 1436953 (ID 37430193) que apreciou o reexame necessário e, por ocasião do julgamento, determinou o que segue: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRA-HOSPITALARES. NÃO DEMONSTRADO. EXCEPCIONALIDADE DA INTERNAÇÃO. NÃO OBSERVADA. LAUDO MÉDICO. SUBSCRITO POR PEDIATRA DERMATOLOGISTA. INTERNAÇÃO DE NATUREZA PSIQUIÁTRICA. REQUISITO DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. NÃO ATENDIDO, DIREITO À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO. DEVER ESTATAL. INTERNAÇÃO ÀS EXPENSAS DO DF EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. 1. A Lei n° 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 1.1. Essa lei prevê as seguintes modalidades de internação: voluntária; involuntária e compulsória (art. 6°, I, II e III da Lei n° 10.216/2001. 1.2. A internação compulsória, dada sua excepcionalidade, guarda a cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, só poderá ser determinada por ordem judicial. 1.3. A internação compulsória não é modalidade prevista na Lei n° 11.343/2006, que trata das Políticas Públicas sobre Drogas e prevê apenas duas modalidades de internação, a voluntária e a involuntária. 2. Nos termos da Lei n° 10.216/2001, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.(art. 4°, da Lei n° 10.216/20010; 2.1. No caso em exame, não consta informações de esgotamento das alternativas de tratamento extra-hospitalares disponíveis no SUS, quer as alternativas de administração de fármacos, sobretudo na modalidade injetável para os casos de má adesão às prescrições por via oral, quer serviços oferecidos pelos CAPS I, II, III e AD, em policlínicas, para atendimentos em contexto ambulatorial, ou em serviço terciários, que contam com leitos para internação psiquiátrica, sendo a rede pública servidas pelas instalações do Instituto Hospital de Base do DF ou o Hospital São Vicente de Paulo. 2.2. Não há nos autos demonstração de que essas vias de acesso de tratamento foram demandadas. 2.3. O Distrito Federal apresentou recusa em promover a internação compulsória, por depender de decisão judicial, mas isso não configura recusa de tratamento por qualquer dos seus órgãos. 3. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6°, da Lei n° 10.216/2001). 3.2. A natureza psiquiátrica da internação exige que o laudo circunstanciado subscrito por médico especialista em psiquiatria, conforme nota técnica NATJUS. 3.1. No caso em exame a internação psiquiátrica foi prescrita por médico pediatra e dermatologista. 4. Remessa necessária conhecida e provida. (Acórdão 1436953, 07074632820208070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Examinando o processo, observa-se não ter havido manifestação do Ministério Público nos embargos de declaração. Assim, a teor do que dispõem os arts. 178, II, 179, I e 932, VII, do CPC, e os arts. 87, V e 251, V, do Regimento Interno do TJDFT, encaminhe-se o feito para o Representante do Ministério Público. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Após voltem-me conclusos. Brasília, 6 de janeiro de 2023 13:02:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador